Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727687-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ZUCONI VIANA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Na petição de ID 78174173, a parte recorrente solicita que seja concedida à advogada subscritora a possibilidade de realizar sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 19 de novembro de 2025. Contudo, o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil estabelece que essa prerrogativa é restrita ao julgamento de agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que tratem especificamente de tutelas provisórias de urgência ou de evidência. No caso concreto, entretanto, o recurso decorre de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual se rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. Não se trata, portanto, de situação que se enquadre nas exceções legais que autorizam a sustentação oral em agravo de instrumento, razão pela qual o pedido não encontra amparo na norma processual vigente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento é admitida tão somente na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1697290, 0703730-40.2022.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 17/05/2023.) grifo nosso Ainda que se alegue a existência de julgamento parcial de mérito, verifico que o artigo 110, inciso I, alínea “b” do Regimento Interno do TJDFT apenas excepciona a possibilidade de sustentação oral nos casos em que a decisão impugnada decorre de julgamento antecipado parcial do mérito, ou seja, aquele previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil, na fase de conhecimento. Portanto, a prerrogativa de sustentação oral em agravo de instrumento está condicionada à circunstância de a decisão agravada ter sido proferida no curso da fase cognitiva do processo, não sendo cabível na fase de execução/cumprimento de sentença. No presente caso, contudo, trata-se de cumprimento de sentença, o que afasta a incidência da exceção regimental e, por consequência, inviabiliza a sustentação oral no julgamento do referido recurso. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento formulado em ID 78174173. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador